Tribunal: STF
Processo: Rcl 86294
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Maria Gonçalves de Carvalho Neta em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2335564-93.2024.8.26.0000), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao negar trânsito ao Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante é autora de ação previdenciária (processo nº 0001276-45.2006.8.26.0038), que, após obter o provimento jurisdicional pretendido, iniciou o cumprimento de sentença (autos de nº 0000652- 10/2017.8.26.0038) e, depois da definição do quantum debeatur, teve os valores devidos homologados e requisitados. 



    Após o pagamento do precatório, a reclamante apresentou pedido de requisição complementar, pois o valor devido não foi devidamente atualizado, pois descumpriu com as diretrizes previstas na Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Contudo, a r. decisão indeferiu o pedido da segurada, entendendo que a obrigação havia sido satisfeita. Então, a reclamante interpôs o agravo de instrumento de nº 2335564-93.2024.8.26.0000, pleiteando a aplicação imediata da Emenda Constitucional nº 113/2021 ao precatório. No entanto, o V. Acórdão negou provimento ao recurso, de forma que a parte autora opôs Embargos de Declaração, mas o E. Tribunal rejeitou-lhes provimento. Então, a segurada interpôs recurso extraordinário, mas a R. Decisão negou-lhe seguimento. 



    Após a interposição de Agravo Interno, o próprio E. Tribunal de Justiça proferiu V. Acórdão, mas não remeteu os autos ao E. Supremo Tribunal Federal, que teve sua competência usurpada, com o que não podemos concordar. Para garantir a competência do E. STF, a segurada não teve outra alternativa, senão a propositura de reclamação, para que as medidas legais cabíveis sejam tomadas, diante de todos os prejuízos causados ao direito da parte, contrariando normas processuais.”



    Ao final, requer “a cassação do V. Acórdão, para que os autos sejam remetidos ao E. Supremo Tribunal Federal, para a apreciação do recurso extraordinário interposto”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    Da análise dos autos, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 02/10/2025 (eDoc. 4, fl. 253), anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 15/10/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente